Tribunal: STF
Processo: ARE 1427270
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral, Penal e Processual Penal. 3. Falsidade ideológica eleitoral. Art. 350 do Código Eleitoral. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Temas 636 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.